Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726598-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARTINS DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Da consulta ao processo originário, vê-se que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 9.9.2022, o que torna prejudicado este recurso, interposto de r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora